Tribunal: TJES
Processo: 5004482-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004482-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LARRI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR – REJEITADA – AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que não possui vícios, e foram resguardados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com a oitiva de todos os apenados envolvidos, individualização das condutas através das provas produzidas e apresentação da defesa técnica. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução, em sede de audiência de justificação, realizada na presença de defensor, afasta a necessidade de prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, bem como supre eventuais vícios ocorridos em seu bojo. Precedentes do STF.

2. Restou evidente pelas provas dos autos, que o agravante e outros condenados participaram de motim no presídio onde estavam encarcerados, tendo sido a sua participação claramente delineada nas declarações de testemunha não identificada/protegida nº 8, que estava no Pavilhão III, bem como nos depoimentos de diversos servidores do Estado presentes aos fatos., de modo que não se mostra possível o afastamento da falta grave.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004482-04.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LARRI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Após analisar os autos, notamos que estão preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer)1 para que seja conhecido o recurso sob análise.

Passo à apreciação dos pedidos formulados pelo Agravante:

NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Conforme já relatado, requer a Defesa que seja reconhecida a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sob o argumento de que a sua defesa não teve acesso à identificação das testemunhas sigilosas e que as provas foram produzidas e conduzidas diretamente pelos próprios agentes envolvidos nos fatos, ventilando julgados do TJSP datados de 2002.

Sustentou ademais, que “
as provas produzidas são ilícitas porquanto produzidas e conduzidas por agentes penais diretamente envolvidos nos fatos, como por exemplo, o diretor adjunto
”, pugnando ao final pela “nulidade absoluta do procedimento administrativo disciplinar”.

Pois bem, entendo de modo diverso e na mesma linha do entendimento da nobre Promotora de Justiça e do Procurador de Justiça, de desprovimento do agravo de execução, pelos fundamentos adiante expostos:

Vale destacar que o PAD n. 056/2022 não possui vícios, e foram resguardados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com a oitiva de todos os apenados envolvidos, individualização das condutas através das provas produzidas e apresentação da defesa técnica.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu tema semelhante arguido pela defesa em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia, no RE n. 972.598/RS, assentando a seguinte tese de repercussão geral [1]:

"A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (Tema 941 da Repercussão Geral)

Restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento, inclusive firmado em sede de repercussão geral, de que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução, em sede de audiência de justificação, realizada na presença de defensor, afasta a necessidade de prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, bem como supre eventuais vícios ocorridos em seu bojo.

Nesse sentido se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUGA DE PRESÍDIO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO (PAD). REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (ARE 808.912, Rel. Min. Luiz Fux) Habeas corpus. Falta grave. Fuga. Pretendida nulidade do ato que reconheceu a prática de falta de natureza grave por ausência de defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar (PAD). Não ocorrência. Nulidade suprida na audiência de justificação. Oitiva do paciente em juízo devidamente assistido por um defensor público. Observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV). Finalidade essencial pretendida no procedimento administrativo disciplinar alcançada de forma satisfatória. Ordem denegada.

1. A alegada nulidade ocorrida no processo administrativo disciplinar foi suprida na audiência de justificação, pois, segundo se verifica nos documentos que instruem a impetração, o paciente, devidamente assistido por um defensor público constituído, foi ouvido em juízo, quando da audiência de justificação.

2. Desta feita, foi alcançando, de forma satisfatória, a finalidade essencial pretendida no procedimento administrativo disciplinar, não havendo, portanto, que se falar em inobservância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF).

3. Ordem denegada. (HC 112.380, Rel. Min. Dias Tofolli)

É como voto.

[1]AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lein. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 729.853; Proc.2022/0076093-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

“Processual penal. Recurso extraordinário. Execução penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Provimento do Recurso. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa. 3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação. 4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. (RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020)” (grifo e destaque nosso)

Em sintonia com o STF o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. APENADO ACOMPANHADO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RE 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 941/STF. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, seria imprescindível, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". 3. No caso em exame, os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram efetivamente assegurados ao Agravante, com a realização de audiência de justificação na presença do patrono constituído, que pôde exercer o seu múnus. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, não há como reconhecer a ilegalidade suscitada neste writ. 4. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram sequer apreciadas no acórdão impugnado. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.912/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)” (grifo e destaque nosso)

Vale destacar que designada Audiência de Justificação para a data de 10 de junho de 2.022, o reeducando compareceu na data aprazada, devidamente assistido por advogado, e prestou os seus esclarecimentos por meio audiovisual (vide ID s 197.1 e 197.2), nos exatos moldes estabelecidos na jurisprudência acima mencionada.

Denoto que foi oportunizado ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa em juízo, com a oitiva judicial do apenado na presença da advogada constituída e do Ministério Público, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Destarte, diversamente do aduzido pela Defesa em suas razões, ainda que houvesse eventual insuficiência de defesa no PAD no 056/2022, não macularia o reconhecimento judicial da falta grave praticada pelo Agravante, isso em razão de ter sido decorrente da oitiva judicial do referido na presença do seu defensor e do Ministério Público.

Assim sendo, por contrariar a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como do Col. TJES,
rechaço
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Analisando os autos, verifico do PAD n.o 056/2022 que em data de 01 de fevereiro de 2.022 o agravante e outros condenados participaram de motim no presídio onde estavam encarcerados. Ao ser ouvido na Audiência de Justificação (ID 197.1) o agravante negou qualquer participação no motim em comento. Entretanto, diante da prova oral produzida, vê-se que restou cristalina a participação do Agravante no evento, isso porque, o PAD contou com ampla instrução, na qual foi individualizada a conduta de todos os apenados envolvidos nos fatos.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público de piso, durante a audiência de justificação, bem como pelo Juízo a quo, ao julgar a conduta do reeducando, verificou-se que a participação do Agravante foi claramente delineada nas declarações da testemunha não identificada/protegida no 8, a qual estava no Pavilhão III, bem como de diversos servidores do Estado presentes aos fatos, senão vejamos:

Em depoimento o servidor Fabio Alves (p. 14-15, item 191.1), em suma, afirmou que no momento inicial do amotinamento ocorrido no Pavilhão II, visualizou os seguintes presos do referido pavilhão:

“ADEILSON SILVA DOS SANTOS, ALEXANDRE RANGEL DE PAIVA, BALBINO PEREIRA RODRIGUES, BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, BRAHIAM DE OLIVEIRA MATTOS, BRENO DAMASCENO BONFIM, CRISTIANO DE SOUZA, DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS, DIOVANI FERREIRA TRAGINO, DOUGLAS PEREIRA FONTES, FABIANO TAVARES ALVES, FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, GABRIEL BARBOSA DA SILVA, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGO VITOR FERNANDES, HUGO VITOR CORREA, JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL, LARRI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO FILHO, LUCAS RAMOS ALVES, THIAGO LUIZ GOMES DIAS, ZAQUEU CORREA DE SOUZA e o próprio WANDERSON AUGUSTO DE SALES que havia dado o comando, lançando pedras, pedaços de cerâmicas nos servidores e tentaram arrancas os ferros de proteção das Ventanas. [...] (...) Que o declarante informa que faz acompanhamento diário a presos do pavilhão 02, com isso teve facilidade em identificar quase todos os envolvidos.” A Testemunha não identificada no 1 (p. 13, item 191.1) prestou depoimento bem detalhado, coeso e firme, afirmando que: “[...] identificou os internos ADENILSON, ALEXANDRE RANGEL, BRENO CRISTIANO DE SOUZA, LARRI, LUCAS RAMOS , THIAGO LUIZ, GABRIEL BARBOSA e MARCELO REINA quebrando o pavilhão”.

Também como muito bem mencionado pelo Parquet, em que pese a defesa mencione a instauração do procedimento diverso no 2000116- 51.2022.8.08.0050, até a presente data, não há apurações no referido procedimento que ão incapazes de evidenciar quaisquer indícios de que os servidores tenham atuado fora da legalidade. Vê-se que tal procedimento foi pautado no devido processo legal e na correta individualização da conduta dos envolvidos. Além disso, conforme pode ser verificado na decisão impugnada, houve a identificação e menção do nome de todos os presos envolvidos, ademais, no PAD, além dos registros fotográficos e depoimento dos servidores, o apenado foi expressamente mencionado por várias vezes (p. 13, 14 e 15 do evento 191.1), tendo inclusive a própria decisão constante no evento 208.1 indicado isso de forma expressa, afastando, por assim dizer, o argumento de que houve “punição coletiva”.

Ademais, a decisão recorrida foi muito clara em seus motivos e fundamentos, delineando claramente, através do robusto conjunto probatório trazido no PAD no 056/2022, qual foi a participação do apenado no amotinamento ocorrido na PAES em 01/02/2022, que estava no Pavilhão II da UP, aderiu ao movimento de subversão à ordem com as seguintes atitudes, verificadas nos depoimentos: jogou pedras, pedaços de lajotas e cerâmicas retiradas das estruturas do Pavilhão II em direção aos servidores.

Assim diante de tal situação, com a finalização do PAD e a sua remessa ao Juízo da Execução, e após a realização da referida Audiência de Justificação (ID 197.2), a zelosa Magistrada entendeu que a conduta imputada ao recorrente configurava falta grave, o que de certo vislumbro estar correto, visto que é latente a prova da participação do agravante de movimento para subverter a ordem e a disciplina da unidade prisional onde estava (motim) e não atendeu aos comandos/orientações emanados dos agentes penitenciários, condutas estas que configuram falta grave, consoante dispõe o artigo 50, incisos I e VI, c/c artigo 39, inciso II e V, ambos da Lei de Execução Penal.

Concluindo, volto a frisar que não recai nenhum vício sobre a decisão objurgada, estando em plena consonância com os ditames estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pela jurisprudência pátria, não havendo que se falar, pois, em sua reforma.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.